Tribunal: STF
Processo: RE 584626
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-12-14
Data de publicação: 2010-12-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO: IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
  
1.  Os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais. 
2.  Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade a sanar. A embargante repisa argumentos já devidamente apreciados por esta Turma. 




3.  Alegação de ofensa aos princípios dos limites da coisa julgada e do devido processo legal configura, no presente caso, ofensa reflexa à Constituição Federal, pois depende da análise da legislação processual. 




4.  Embargos de declaração rejeitados.